Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-92.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado. corrupção de menores. absolvição. insuficiência probatória. princípio do in dubio pro reo. sentença absolutória. manutenção. recurso ministerial desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus da imputação referente aos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir, basicamente, se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação dos acusados.
III. Razões de Decidir
3. A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório apresenta contradições relevantes entre os relatos da vítima e da testemunha presencial; ausência de prova material que vincule os acusados ao crime; inexistência de reconhecimento pessoal válido e regular; além de falhas na apuração da possível participação de terceiros, inclusive daqueles identificados por meio de monitoração eletrônica no local e horário dos fatos, o que inviabiliza a formação de juízo condenatório e impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos II e VII; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244-B, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978385, 0700084-85.2024.8.07.0021, Rel. Sandoval Oliveira, j. 13.3.2025, DJe 25.3.2025; TJDFT, Acórdão 1965638, 0702431-05.2021.8.07.0019, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 6.2.2025, DJe 23.2.2025; TJDFT, Acórdão 1939429, 0728436-78.2022.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 29.10.2024, DJe 12.11.2024.